Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709009-52.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ADARCO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIÃO DO CENTRO OESTE RECORRIDO: WELLISSON ALVES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I- APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. II- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. PRETENSÃO RECURSAL DE POSSÍVEL ENTEDIMENTO POR INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA POSTULAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. III- PROTEÇÃO VEICULAR OFERTADA POR ASSOCIAÇÃO. CONTRATO DE RESPONSABILIDADE MÚTUA. RELEVÂNCIA DOS PONTOS DE IDENTIDADE DESSE NEGÓCIO COM O AJUSTADO EM CONTRATO DE SEGURO OFERTADO POR EMPRESA SEGURADORA. SIMILITUDE DOS SERVIÇOS OFERTADOS QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA POSTA NO MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA NA RECUSA DO ASSOCIADO A SE SUBMETER A TESTE DE ALCOOLEMIA (TESTE DO BAFOMÊTRO). NEGATIVA SEM RELEVÂNCIA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER OUTROS SINAIS INDICATIVOS DE EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NÃO COMPROVADO. PRESSUPOSTO FÁTICO NÃO DEMONSTRADO. DIREITO RECONHECIDO AO ASSOCIADO DE RECEBER A GARANTIA PATRIMONIAL PELO RISCO PROTEGIDO. NOTA FISCAL. LANÇAMENTO PRESUMIDAMENTE VERDADEIRO PORQUE REPRESENTATIVO DA TRANSAÇÃO REALIZADA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELA APELANTE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CORREÇÃO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE RÉ A PEDIDO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. ART. 292, § 3o, do CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA IMPOSTA PELO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DA REGRA GERAL INSERTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo possível extrair o tipo e alcance da tutela recursal pretendida a partir da interpretação lógico-sistemática da postulação deduzida pela ré/apelante, é de ser conhecido o recurso por ela manejado. Preliminar de não conhecimento do recurso por inépcia da peça recursal rejeitada. 2. A associação de proteção veicular colocada no polo passivo e ora apelante comercializa seguros a seus associados, os quais integram um grupo de pessoas reunidas para ratear despesas necessárias à proteção e segurança de veículos automotores de que sejam proprietários, a exemplo dos custos resultantes de sinistro que veio a ocorrer com carro do autor, participante da entidade ré. 2.1 Ocorre que o contrato de responsabilidade mútua que firmam entre si os associados e as associações que vendem proteção veicular, o qual tem como elementos distintivo essenciais o rateio de riscos entre seus participantes e a ausência de reserva técnica para cobrir sinistros, apresenta relativamente ao contrato de seguro de automotores mais pontos de identidade do que de dissimilitude no que diz respeito aos serviços ofertados. 2.2 A relevância desses pontos de contato sobressai na identidade do objeto estipulado em uma e outra relação jurídica: proteger bens patrimoniais – veículos automotores – de eventuais infortúnios pelo ressarcimento de prejuízo econômico mediante o pagamento de indenização ou pela prestação de serviço cobertos, do que resulta correlatos deveres e direitos para seus respectivos contratantes/participantes. Ao fim, as diferenças entre a relação jurídica estabelecida para proteção veicular e para seguro de automotores, não autorizam afastar a submissão ao Código de Defesa do Consumidor das associações que, sob a rubrica de proteção, vendem seguro. 3. O Código Civil, em seu art. 768, erige como requisito indispensável à exclusão da cobertura securitária, o agravamento do risco pelo segurado. Ausente prova com base na qual possa ser demonstrada a alegada intencionalidade do associado, que possa afastar a cobertura contratual, inviável acolher a negativa da associação para excluir o cumprimento do contrato. 3.1 Para o caso concreto, tendo em conta o conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos, não é possível presumir que o apelado, por ter se negado a realizar o teste do bafômetro, estivesse conduzindo o veículo automotor sob influência do álcool e, assim, agravado o risco do contrato, especialmente porque os agentes da PRF, ao lavrarem o boletim de ocorrência para o sinistro em que se envolveu o associado, não registraram apresentar ele sinais de embriaguez. O estado de embriaguez ao volante poderia, sim, agravar o sinistro se causa determinante ou concorrente para sua ocorrência. Seria, então, circunstância legitimadora do afastamento da cobertura securitária contratada à entidade associativa ré/apelante. Diferentemente a simples recusa à realização do teste do bafômetro, a qual somente teria relevância jurídica se o condutor apresentasse quaisquer sinais indicativos que validamente o colocassem sob suspeita de estar ébrio. Inexistente, portanto, imprescindível lastro probatório a demonstrar a ocorrência de pressuposto fático autorizador da incidência de regra regimental restritiva e excludente do pagamento da indenização. Inteligência do art. 768 do Código Civil. 4. A veracidade do registro estampado na nota fiscal decorre de presunção relativa (iuris tantum), o que torna admissível a produção de prova em contrário para afastar esse atributo. Presumida a veracidade dos registros lançados em nota fiscal, uma vez posta em dúvida a regularidade desse documento, é de ser invertido o ônus da prova, de modo a transferir à parte interessada em desconstituir o valor probante natural àquele escrito o encargo de demonstrar a incorreção ou supressão dos valore nela descritos. Ônus probatório não atendido. Inobservância da regra do art. 373, II, do CPC. 5. Hígido o procedimento em que o juízo acolhe o pedido de adequação do valor da causa, feito pelo autor, após a citação do réu e apresentação de defesa, porquanto o § 3o do art. 292 do CPC o autoriza a corrigir, de ofício, o valor da causa bem como a arbitrá-lo quando verificar que não corresponde o valor atribuído à demanda ao conteúdo patrimonial em discussão. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é de ser observada a ordem decrescente de preferência dos critérios estabelecidos nos §§ 2o e 8o do CPC para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser observado “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)” (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). 6.1 Hipótese em que a sentença devidamente considerou o valor da condenação para fixar os honorários advocatícios, conforme previsto no § 2o do art. 85 do CPC, e determinou o rateio pro rata entre as partes, considerando ter havido sucumbência recíproca e proporcional, nos termos do art. 86, caput, o referido estatuto processual. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional b) artigos 3o e 4o, ambos da Lei no 5.764/1971, 114, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que a relação jurídica entre a associação e seus associados não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de entidade sem fins lucrativos regida por estatuto próprio, acrescentando que o vínculo associativo não pode ser equiparado a contrato de seguro e que a interpretação contratual deve respeitar a função social do contrato e a boa-fé objetiva; c) artigo 768 do Código Civil, alegando que a recusa do associado em realizar o teste de alcoolemia infringe os princípios contratuais, desequilibra o pacto de confiança recíproca existente em contratos de responsabilidade mútua, e configura agravamento intencional do risco, autorizando a exclusão da cobertura; d) artigo 373, inciso I, do Estatuto Processual vigente, aduzindo que o recorrido não comprovou o efetivo pagamento do conserto do veículo, sendo a nota fiscal documento unilateral e posterior à petição inicial; e) artigo 329, inciso II, do CPC, asseverando ser vedada a alteração do valor da causa após a estabilização da lide. f) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porque, em seu entendimento, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais teria sido desproporcional; Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial com relação à alegada ofensa aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei no 5.764/1971, 114, 421 e 422, todos do Código Civil, uma vez que a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.” (AgInt no REsp n. 2.110.638/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 83/STJ. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. CONTRATO DE ADESÃO. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DO FEITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. 3. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória de arbitragem, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. Precedente (AgInt no AREsp 2.618.917/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, com o fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal Estadual prossiga no exame do feito. (AgInt no AREsp n. 2.815.953/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 768 do Código Civil, 373, inciso I, 329, inciso II, e 85, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, demonstração cabal não há de que se conduziu o associado/apelado de maneira a intencionalmente agravar o risco do contrato. Nenhum elemento de convicção há que indique, com o mínimo de certeza exigível, ter ele, de modo deliberado agido para se lançar ao risco predeterminado, o acidente veicular. Nem mesmo a recusa em realizar o teste do bafômetro pode fazer presumir eventual interesse em ocultar risco antes criado ou agravado, isso diante das conclusões postas em laudo pericial elaborado pela PRF (Id 62822713), o qual certifica que o veículo do apelado trafegava na velocidade regulamentar da via e que “o fator determinante do acidente foi a travessia da faixa de rolamento pelo pedestre”. O trabalho técnico realizado pela autoridade de trânsito não atribui ao recorrido a responsabilidade pelo sinistro. Logo, impossível reconhecer na recusa ao teste do bafômetro situação de agravamento do risco contratado. Vale consignar que o boletim de ocorrência lavrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal e acostado aos autos ao Id 62822712, ao tempo em que registra a negativa do condutor em se submeter ao teste de bafômetro, não o qualifica como pessoa que apresentava sinais de embriaguez. (ID 67022003); Na hipótese dos autos, à ré/apelante, parte interessada na declaração de inexistência do débito, cumpre demonstrar o desacerto da cobrança, segundo orienta a regra do art. 373, I e II, do CPC, ao dizer que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso sub judice, a ré/apelante não refutou especificamente os serviços de lanternagem e pintura realizados no veículo, nem logrou êxito em demonstrar a ausência de veracidade dos registros apresentados na nota fiscal, acostada ao Id 62822746. (ID 67022003); Adequada, destarte, a condução do feito pelo juízo de origem ao acolher o pedido da parte autora para alterar o valor da causa, porquanto a quantia indicada na petição inicial para conserto do veículo - R$ 30.215,27 (Id 62822500, p. 20) – não poderia deixar de ser substituída pela importância efetivamente gasta na realização do serviço (Ids 62822745 e 62822746). De fato, inadmissível seria que o magistrado desprezasse a prova do prejuízo sofrido para considerar mera estimativa do dano alegado na peça vestibular. Imperativo, portanto, que o juízo procedesse, mesmo que de ofício, à devida e necessária alteração do valor da causa para ajustá-la à realidade comprovada nos autos. (ID 67022003). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos, bem como a distribuição dos honorários advocatícios é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017